Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-83.2020.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004213-83.2020.8.11.0055
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALIPIO PEREIRA MAGALHAES JUNIOR - CPF: 038.945.711-60 (SUSCITANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (SUSCITADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (SUSCITADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (SUSCITANTE), ALIPIO PEREIRA MAGALHAES JUNIOR - CPF: 038.945.711-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT - FORO – INCOMPETÊNCIA RELATIVA - FACULDADE DO AUTOR ESCOLHER O FORO – SÚMULA 540/STJ - IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – SÚMULA 33/STJ – CONFLITO PROCEDENTE.

Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre o foro do seu próprio domicílio, o do local do acidente ou, ainda, o do domicílio do réu.

De acordo com a Súmula n. 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina em face do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 1004213-83.2020.8.11.0055, ajuizada por Alípio Pereira Magalhães Júnior.

O processo tramitou no Juízo suscitado (de Tangará), e ele, depois de sanear o feito, declinou a competência para o Juízo da Comarca de Nova Xavantina, argumentando que a competência para processar e julgar ações de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos é do domicílio do autor ou do local do fato, e no caso dos autos, é o referido Município, conforme declaração de endereço e boletim de ocorrência encartados nos autos nos Ids 37692620 e 37465242, respectivamente.

Já o Juízo de Nova Xavantina consignou que a incompetência relativa, além de não poder ser reconhecida de ofício (Súmula 33 do STJ), permite a incidência do instituto da
perpetuatio jurisdictionis,
razão pela qual, se revela inapropriado o seu reconhecimento de ofício pelo Juízo Suscitado, principalmente quando o processo já se encontra em avançada etapa, uma vez que já instaurada a fase instrutória. Daí a razão de ter suscitado o presente Conflito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 1004213-83.2020.8.11.0055 foi ajuizada por Alípio Pereira Magalhães Júnior e protocolada na Comarca de Tangará da Serra.

Os documentos que instruem a exordial - o Boletim de Ocorrência de Trânsito n.º 2019.350735 da 3ª CIA PM de Nova Xavantina/MT (Id 37465242), e comprovante de residência mostram que o acidente ocorreu em Nova Xavantina e o autor reside nesse Município.

O juiz determinou que o autor se manifestasse e emendasse a inicial, no que ele atendeu e pleiteou a manutenção do Juízo e a alteração do polo passivo, para que fosse incluído o Banco Bradesco S/A.

O fundamento utilizado para manutenção do Juízo foi a Súmula 540 do STJ que enuncia:

"na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu".

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, decidiu que se trata de uma faculdade do autor da demanda que verse sobre cobrança do seguro DPVAT, a escolha do foro, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT. DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, CAPUT, DO CPC. LOCAL DO ACIDENTE OU DE SEU DOMICÍLIO. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de cobrança objetivando indenização decorrente de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os seguintes foros para ajuizamento da ação: o do local do acidente ou o do seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil); bem como, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 do mesmo Diploma).

2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1357813/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 24/09/2013)

Esta Câmara também já se posicionou sobre a matéria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – TERRITÓRIO – FACULDADE DO AUTOR ESCOLHER O FORO – SÚMULA 540/STJ - IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – SÚMULA 33/STJ – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

“Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu.” (Súmula 540, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício pelo julgador, em conformidade com o enunciado da Súmula 33 do STJ.
(N.U 1012311-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Além disso, tratando-se de competência territorial, cuja natureza relativa comporta prorrogação, não é dado ao juiz, em tais circunstâncias, declarar-se incompetente de ofício, por força da Sumula n. 33 do STJ,
verbis
:

"A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - FORO - COMPETÊNCIA RELATIVA - LIVRE ESCOLHA DO AUTOR DA AÇÃO - INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO JUIZ, DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS. Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre o foro do seu próprio domicílio, o do local do acidente ou, ainda, o do domicílio do réu. Conforme Súmula n. 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
(N.U 0101321-81.2012.8.11.0000, da minha relatoria, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2013, Publicado no DJE 10/09/2013)

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar competente o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra para julgar a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 1004213-83.2020.8.11.0055.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023